Tribunal: STF
Processo: Rcl 82521
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de sentença proferida pelo Tribunal de Justiça nos autos do Processo nº 5959569-05.2024.8.09.0113.

O reclamante sustenta que a decisão reclamada teria descumprido a autoridade da Súmula Vinculante nº 60 e da tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE nº 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Na inicial, expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDOC nº 1):

“Trata-se de demanda ajuizada a partir de 19/09/2024, mediante a qual a parte autora requer a dispensação de medicamento componente do Grupo 1A do CEAF (Insulina Degludeca – Tresiba Flext). 
Ocorre que, no caso em questão, o magistrado a quo deferiu o pedido da parte autora, determinando o fornecimento dos medicamentos pleiteados, sem observar a regra de competência estabelecida por este E. STF no julgamento do Tema 1234. 
Deste modo, considerando que a competência da presente demanda se insere na Justiça Federal, resta claro que a decisão foi proferida em desacordo com a jurisprudência do STF e Súmula Vinculante n° 60
(...)
Esta Colenda Corte, ao julgar o Tema 1234, consolidou entendimento que reforça a competência da Justiça Federal para decidir sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando o valor da causa ultrapassa 210 salários-mínimos, visando garantir a uniformidade e a segurança jurídica nas decisões. 
No mesmo sentido encontra-se o entendimento para os medicamentos oncológicos, isto pois, como já ressaltado nos fatos, ainda não ficou definido qual ente é o responsável pelo financiamento, assim, diante da ausência da pactuação, o critério de alçada deve ser aplicado. 
Os medicamentos incorporados do grupo 1A do CEAF ou do CESAF também são de competência da Justiça Federal, visto a divisão de competências do SUS.
No ponto, a decisão proferida pelo magistrado da Justiça Estadual, ao deferir o pedido sem se declarar incompetente, viola diretamente a competência fixada pelo STF, o que enseja a intervenção deste Corte Superior para a correção do erro”. (grifos acrescidos)

Ao final, o reclamante requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.
 
É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Em decisão liminar, o Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Niquelândia indeferiu o pedido de tutela de urgência (eDOC nº 2, fls. 92-95). Confira-se:

“Ademais, o parecer técnico n. 26131/2024 elaborado pelo NATJUS para o caso concluiu pela ausência de urgência ou emergência médica (mov. 07). Confira-se: 
‘[...] Classificação como urgência ou emergência: o caso em tela não se enquadra, formalmente, na classificação de urgência/emergência, segundo as definições do CFM. [...]’
Com relação à manifestação apresentada pelo Núcleo de Saúde, é oportuno esclarecer que o NATJUS tem por finalidade privativa assessorar os magistrados, emitindo pareceres técnicos/científicos nas consultas formuladas pelos membros do Poder Judiciário nos procedimentos relativos à saúde. 
Além disso, o Enunciado n.º 18 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça orienta: ‘sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NATJUS e/ou consulta do banco de dados pertinente’. 
Deste modo, não ficou demonstrado, por ora, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, razão pela qual INDEFIRO, por ora, a antecipação da tutela jurisdicional.” (grifos acrescidos)
 
Ao apreciar o mérito da ação, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (eDOC nº 2, fls. 125-128):
 
“Cuida-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, na qualidade de substituto processual de R.F.S. (Raisa), menor, filha de [G. T. S.] e [R. F. S. S.], em desfavor do Estado de Goiás, todos individualizados na inicial. Argumenta que a substituída é portadora de diabete mellitus insulino-dependente (CID: E10.9), necessitando, atualmente, que seja a ela dispensado o fármaco Tresiba Flext 100 ui/ml, bem como Tiras ‘On Call Plus II’ Medlevensohn (branca) e agulhas Accu-Fine pen 32g 4 mm c/100, por tempo indeterminado, cujos custos se apresentam elevados por ser detentora de parcos recursos financeiros. 
(...)
É o relatório. DECIDO. 
II - FUNDAMENTAÇÃO 
II.1 - DA PRELIMINAR: RESSIGNIFICAÇÃO DA TESE DE SOLIDARIEDADE. 
Quanto à ressignificação do princípio da solidariedade pelo STF no RE n. 855178, esclareça-se que a garantia constitucional de proteção integral da saúde é incumbência comum dos entes federados, havendo obrigação solidária entre eles na concessão de medicamentos, de modo que o enfermo pode exigir de qualquer um deles o cumprimento da prestação, conforme Tema 793 do STF e súmula 35 do TJGO. 
Nesse contexto, não há que se cogitar em redirecionamento do cumprimento da obrigação no fornecimento do medicamento, porquanto no presente caso, a parte autora optou propor a ação em face do Estado de Goiás e, qualquer pretensão nesse sentido deverá ser feita pelas vias ordinárias. 
Assim, conclui-se que não há falar em competência da Justiça Federal (Tema 793/STF), de modo que, até decisão do STF em Repercussão Geral sobre a matéria (Tema 1234), deve-se observar a proibição de declinação de competência constante na questão de ordem do julgamento do IAC 14/STJ, de modo com que os autos devem permanecer na Justiça Estadual até resolução da questão pelo STJ e STF. 
Por fim, não fosse somente este fato, vale ressaltar o que dispõe o INFO 742:
‘Em demandas relativas a direito à saúde, é incabível ao juiz estadual determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda se a parte requerente optar pela não inclusão, ante a solidariedade dos entes federados. STJ. 1ª Seção. AgInt no CC 182.080- SC, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 22/06/2022 (Info 742).’
Logo, a rejeição da preliminar é medida que se impõe. 
II.2 - DO MÉRITO 
(...)
Resta pacificado o entendimento de que a saúde é um direito social, consagrado pela Carta Maior, especialmente em seus artigos 6° e 196, não podendo o poder público impor óbice de qualquer natureza que possa impedir o cumprimento desse mister, sobretudo porque tal direito se sobrepõe a qualquer outro. 
Ademais, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição e não criar entraves burocráticos para negar o direito à assistência médica. 
Além das normas constitucionais, o Estatuto do Sistema Único de Saúde – Lei n°8.080/1990 - proclama que a saúde é direito fundamental de todo ser humano que se encontre no território nacional, sendo a União Estados-membros, Distrito Federal e Municípios solidariamente responsáveis por prestar assistência e implementar recursos capazes de garantir a saúde da população. 
Outrossim, não se desconhece que a questão em análise nesta ação civil pública guarda certa similitude com o que o Supremo Tribunal Federal apreciou, em sede de repercussão geral, Tema 6, no RE 566.471/RN (“Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”). 
Portanto, o quadro clínico apresentado pela parte substituída é favorável ao uso do sistema de infusão de insulina e demais insumos prescritos no receituário médico, nos moldes apontados por seu médico assistente. 
Assim, incontestável é a obrigação do Poder Público em fornecer a medicação indicada no relatório médico, nas dosagens postuladas, já que a saúde é direito constitucional do cidadão e dever do Estado (sentido amplo), em conformidade com os artigos 6º e 227 da Constituição Federal. 
Nesse contexto, impõe-se a procedência do pedido com o acolhimento da pretensão inicial. 
(...)
III - DISPOSITIVO 
Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO procedentes os pedidos constantes da inicial, para determinar que o Estado de Goiás disponibilize à infante, R.F.S. (...), o fármaco Tresiba Flext 100 ui/ml, bem como Tiras ‘On Call Plus II’ Medlevensohn (branca) e agulhas Accu-Fine pen 32g 4 mm c/100, por tempo indeterminado, sob pena de bloqueio de verbas públicas. 
CONCEDO a tutela de urgência e FIXO o prazo de 05 (cinco) dias para que o Estado de Goiás disponibilize o medicamento em favor da substituída. 
Fica autorizado o bloqueio de verbas públicas dos valores suficientes junto à conta bancária de movimentação do Fundo Estadual de Saúde, Banco do Brasil, Agência 86-8, n.º 58.041-4, Goiânia, a fim de compelir a Administração Pública a cumprir a presente decisão, ressalvada a possibilidade de ressarcimento nos moldes do Tema 1033/STF.
 Ocorrendo o encaminhamento da parte Autora à rede privada de saúde, com o custeio do tratamento pelo Sistema Único de Saúde, deverá observar os critérios estabelecidos no Tema 1.033 do STF. 
CONSIGNO, ainda, que é possível a alteração da periodicidade e da dosagem do aludido medicamento, desde que a troca seja devidamente justificada por novo relatório médico. Por isso, a cada 06 (seis) meses, a parte substituída deverá apresentar novo relatório médico, demonstrando que continua necessitando do medicamento. 
A substituída ou a família deverá devolver os medicamentos não utilizados, em caso de interrupção/suspensão do tratamento. Sem custas e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009 e Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal).” (grifos acrescidos)

A referida decisão foi integralmente mantida em segunda instância, por ocasião do julgamento da apelação e do reexame necessário, nos seguintes termos (eDOC nº 2, fl. 233):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Ação civil pública visando garantir o direito da paciente ao fornecimento do medicamento e insumos Tresiba Flext 100 ui/ml, tiras ‘On Call Plus II’ Medlevensohn e agulhas AccuFine pen 32g 4 mm c/100, para tratamento de Diabetes. I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado deve fornecer o medicamento Tresiba Flext 100 ui/ml, tiras ‘On Call Plus II’ Medlevensohn e agulhas Accu-Fine pen 32g 4 mm c/100. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. O Estado deve fornecer o medicamento por se tratar de medicamento incorporado ao SUS e em razão da responsabilidade solidária dos entes públicos. 
4. O medicamento é necessário para o tratamento da paciente e está previsto no PDCT do Ministério da Saúde. 
5. A paciente comprovou a necessidade do medicamento e sua hipossuficiência financeira. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
6. Pedido procedente. Reexame necessário conhecido e desprovido. Apelação cível parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, desprovida. 
Tese de julgamento: ‘1. O Estado deve fornecer medicamento necessário para o tratamento de paciente, quando comprovada a sua competência para o fornecimento, e necessidade e hipossuficiência da paciente.’” (grifos acrescidos)

No julgamento do RE 855.178-RG, esta Corte firmou a tese do Tema 793-RG, segundo a qual “[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Já no Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC) esta Corte assim decidiu:

“(...) Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. 
Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
(...) 
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. 
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.” 
(RE 1366243, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024 - grifos acrescidos)

Para garantir a eficácia dos compromissos pactuados e sua observância em todas as esferas da Administração Pública, o Plenário desta Corte editou a seguinte súmula vinculante:

“Súmula Vinculante n. 60 
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. 

No caso dos autos, verifico que o acórdão impugnado parte de premissa equivocada ao estabelecer que todas as ações ajuizadas na Justiça Estadual devem permanecer nesse ramo do Judiciário, independentemente da data de sua propositura. Isso porque a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1.234 restringe essa regra às demandas ajuizadas até a data da publicação do acórdão de mérito no Diário da Justiça Eletrônico, em 11/10/2024.

Na origem, a ação foi proposta em 14/10/2024 (eDOC nº 2, fl. 1), razão pela qual incide integralmente a nova sistemática decisória firmada por esta Suprema Corte, segundo a qual as demandas posteriores àquele marco devem respeitar a repartição de competências entre os entes federativos e a formação adequada do polo passivo, com remessa à Justiça Federal nos casos de responsabilidade da União.

De igual modo, a decisão reclamada também afronta a Súmula Vinculante nº 60 e a tese fixada no Tema 1.234, ao reconhecer, de forma equivocada, a competência da Justiça Estadual com base na escolha subjetiva da parte autora de litigar contra o Estado de Goiás e em razão da responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde entre os entes federativos.

Ademais, extrai-se dos autos que a beneficiária ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Goiás, visando ao fornecimento da insulina Degludeca “Tresiba Flext 100 UI/mL” e dos insumos “Tiras ‘On Call Plus II’ Medlevensohn (branca)” e “agulhas Accu-Fine pen 32G 4 mm (c/100)”, em razão do diagnóstico de diabetes mellitus insulino-dependente (CID E10.9) - eDOC nº 2, fls. 22-29.

Segundo parecer do NAT-Jus, “[a]s insulinas de ação prolongada, como é o caso da insulina degludeca, estão incorporadas na RENAME 2022/SUS, fazem parte do Grupo de financiamento 1A, do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do SUS” (eDOC nº 2, fl. 80 - grifos acrescidos).

No julgamento do mérito do Tema 1.234, esta Corte definiu, com base no acordo interfederativo constante do Anexo I, que os medicamentos desse grupo são de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo a União a responsável pelo seu custeio e aquisição. Às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal incumbe, apenas, a execução logística, limitada às atividades de programação, distribuição e dispensação dos insumos.

Saliento que o mesmo entendimento tem sido reiteradamente adotado por ambas as Turmas deste Tribunal em reclamações análogas, conforme demonstram as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.262, de minha relatoria, DJe de 04/08/2025; Rcl 81.874/GO; Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/07/2025; Rcl 80.826/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/06/2025; Rcl 80.828/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe  17/06/2025.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para:

    A)  CASSAR a sentença e o acórdão proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos nº 5959569-05.2024.8.09.0113;
    B) DETERMINAR a imediata remessa dos autos à Justiça Federal da 1ª Região (Seção Judiciária de Goiás), para que o feito prossiga perante o juízo competente, observadas as regras de distribuição interna;
    C) ESTABELECER que, caso o Estado de Goiás já esteja fornecendo o medicamento ou os insumos à parte beneficiária por força da decisão de mérito ora cassada, o fornecimento deverá ser mantido, até nova deliberação do juízo federal competente, facultada a reavaliação da medida de ofício ou a requerimento das partes.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte beneficiária do ato reclamado.

Brasília, 6 de agosto de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente